Tribunal: TJDFT
Processo: 0748966-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da execução manejada pelo Banco Nacional S/A em desfavor do Grupo OK, Cleucy Meireles de Oliveira, Luiz Estevão de Oliveira Neto, espólio de Maria Nazareth Martins Pinto e espólio de Lino Martins Pinto, determinando que os alugueres penhorados, devidos por terceira interessada – Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio – ao executado Grupo OK, permaneçam sendo depositados em conta judicial vinculada ao executivo subjacente, a despeito da ordem emanada do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, considerando a anterioridade da determinação de penhora dos alugueres que exarara, determinara o depósito dos aludidos locativos nos autos do processo no 0108486-42.2002.8.07.0001, em trâmite naquele Juízo, com o que não se conformara o agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator